Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MICROEMPRESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENDE COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DESNECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ENUNCIADO No 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC.
2. Nas razões do recurso, relata que ajuizou ação de execução em face do executado, em razão da devolução, por insuficiência de fundos, dos cheques dados em pagamento da obrigação constante no contrato de prestação de serviços educacionais.
3. Relata que o juízo a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ao argumento de ser obrigatória apresentação do documento fiscal referente ao serviço cujo valor pretende cobrar, com fundamento no Enunciado do FONAJE no 135.
4. Sustenta a inexigibilidade da apresentação do referido documento fiscal para que seja possível a execução de título extrajudicial. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução.
5. O Enunciado no 135 do FONAJE dispõe que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao Sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
6. Os enunciados do FONAJE são orientações procedimentais que visam conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais. No entanto, é necessário que sua aplicação não viole o princípio da legalidade. Além disso, suas disposições podem ser afastadas ante as circunstâncias específicas do caso concreto.
7. Na hipótese, a despeito da ausência da nota fiscal, a relação jurídica subjacente restou demonstrada pela apresentação do contrato de prestação de serviços, o qual é compatível com a natureza das suas atividades empresariais de molde que se mostra desarrazoada a exigência de apresentação de nota fiscal à microempresa para o ajuizamento de ação nos Juizados Especiais.
8. Precedentes: (Acórdão 1227305, 07057222620198070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200358, 07025784420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1096090, 07008355220178070010, Relator: SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A ação de execução de título extrajudicial devidamente instruída, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, independe da apresentação de nota fiscal relativa ao negócio jurídico subjacente.
10. Recurso conhecido e provido.

11. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.
12. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.